Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727157-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LILIAN SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO ALFA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RAZOABILIDADE. INOCORRENTE. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa no SISBAJUD e de penhora no rosto dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de (i) renovação de consulta ao sistema SISBAJUD em nome da parte agravada; e de (ii) efetivação da penhora no rosto dos autos, ainda que parte dos valores sejam derivados de salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 4. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.1. No caso específico dos autos, a última pesquisa foi feita há cerca de três meses, estando correta a decisão que indeferiu a reiteração nesse momento. 5. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela reforma da decisão agravada para determinar a de penhora no rosto dos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, 833,921e 854. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma. AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Acórdão 1810687 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível. Acórdão 1803743, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 1795208, de Relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pugnando para que seja reconhecida a natureza alimentar do crédito e a aplicação da regra da impenhorabilidade. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em sede de contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, e em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela reforma da decisão agravada para determinar a de penhora no rosto dos autos.” (ID 74765941). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030